Tribunal: CARF
Processo: 10980.010955/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.010955/2006-36
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-005.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
LEOMAR JESUS FERREIRA DE BRITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DECADÊNCIA - APLICAÇÃO SÚMULA
123 CARF
O STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a antecipação do pagamento do
imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir da data do
fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional
(CTN), devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia
daquele ano-calendário, quando se aperfeiçoa o fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 30 a 37),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$ 7.313,58 acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010955/2006-36
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010955/2006-36

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, às e-fl. 545 a 761 dos
autos alegando, conforme decisão da DRJ:

Cientificado do lançamento, em 30/08/2006 (AR de fl. 28), o contribuinte apresentou,
em 29/09/2006, por intermédio de seu procurador (fl. 10), a impugnação de fls. 01 a 09,
acatada como tempestiva pelo órgão de origem (fl. 28), alegando, em preliminar, a
decadência da autuação, nos termos do art. 150, § 4° do CTN, e invocando a nulidade
do lançamento.
Discorre sobre os aspectos decadenciais que implicariam nulidade do auto de infração,
transcrevendo entendimentos judiciais e administrativos sobre a matéria.
No mérito, informa que efetuou gastos com honorários advocatícios da ordem de 20%
do valor acordado na Ação Trabalhista, conforme informou campo dos pagamentos
efetuados da declaração de ajuste anual, tendo recebido R$ 68.000,00. Acrescenta que
apenas 50% do valor da ação se referia à horas extras, sendo o restante isento de
tributação. Contesta a aplicação da multa de ofício de 75% entendendo não se tratar de
omissão de receita, mas sim, de declaração inexata, haja vista haver declarado o valor
correto, porém no campo errado da declaração de ajuste anual, por considerar que os
tributos devidos haviam sido quitados pela fonte pagadora. Instrui a petição com cópias
do Acordo Trabalhista homologado (fls. 13 a 17), do Contrato de Honorários
Advocatícios (fl. 18 e 19) e do depósito em conta corrente (fl. 20).

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CTA que, por unanimidade,
em 10/03/2009, no acórdão 06-21.260, às e-fls. 39 a 46, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 55
a 95, no qual alega, em resumo, que:
 a fonte pagadora efetivamente realizou o recolhimento do IRPF, de
forma que eventuais divergências de valores devem ser exigidas desta,
que possui as informações acerca dos cálculos que fundamentaram o
seu recolhimento, além de possuir o dever jurídico prescrito
jurisdicionalmente para fazê-lo, com exclusividade. A decisão judicial
não determinou a “retenção” do IRPF, mas, ao homologar o acordo;
 Faz-se importante ressaltar, por oportuno, que a fonte pagador
efetivamente realizou a referida retenção e recolhimento de IR, não
podendo este fato ser desconsiderado pela Receita Federal;
 Em seu Recurso Voluntário, o Recorrente consignou que, mesmo que
não se adote - por absurdo - a contagem de prazo decadencial
consagrada pela doutrina e jurisprudência (de 05 anos), aceitando-se
por juridicamente corretas as alegações formuladas pelo r. agente fiscal,
deve se reconhecer que ainda assim os referidos débitos tributários
estariam fulminados pela decadência.
É o relatório.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010955/2006-36

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que a contribuinte foi
intimada do teor do acórdão da DRJ em 16/04/2009, e-fls. 53, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/05/2019, e-fls. 55, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 30 a 37),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo empregatício. A DRJ julgou a impugnação apresentada
pelo contribuinte parcialmente procedente.
Quanto a decadência, a DRJ afastou a pretensão do contribuinte aplicando o
teor do artigo 173, I, do CTN, nos seguintes termos:

Quanto à arguição de decadência em relação aos fatos geradores ocorridos em 2000,
cabe, inicialmente, reconhecer a existência das diversas correntes defendidas por juristas
i e doutrinadores sobre o tema, todas amparadas em decisões administrativas e judiciais,
que apontam para as mais variadas linhas de entendimentos.
Contudo, vale lembrar que, no caso de lançamento originado da revisão da declaração
de ajuste anual, as informações declaradas somente chegam ao conhecimento do fisco
quando da apresentação da declaração, momento em que se apura o imposto devido,
mediante tributação do rendimento auferido diminuído das deduções previstas em lei.
Isso porque o fato gerador do imposto de renda de pessoa física é um exemplo clássico
de tributo que se enquadra na classificação de fato gerador complexivo, apurado no
ajuste anual, ou seja, aqueles que se completam após o transcurso de um determinado
período de tempo e abrange um conjunto de fatos e circunstâncias que, isoladamente
considerados, são destituídos de capacidade para gerar a obrigação tributária exigível.
A base de cálculo da declaração de rendimentos abrange todos os rendimentos
tributáveis recebidos durante o ano-calendário diminuídas as deduções pleiteadas. O §
2° do art. 2° do RIR/l999, cuja base legal é o art. 2° da Lei n° 8.134, de 1990, dispõe
que “O imposto será devido mensalmente à medida em que os rendimentos e ganhos de
capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 83 . O ajuste de
que trata o artigo 85 do RIR/1999 refere-se à apuração anual do imposto de renda, na
declaração de ajuste anual.
Dessa maneira, o fato jurídico tributário somente considera-se consumado por ocasião
da entrega da declaração de rendimentos, ainda que compreenda os rendimentos
recebidos no ano-calendário findo em 31 de dezembro e que o imposto seja devido à
medida que os rendimentos forem percebidos. Tanto que o lançamento ou qualquer
outro pronunciamento por parte da Fazenda Pública só pode ser efetuado após a data em
que se instaure a possibilidade jurídica de assim proceder, ou seja, após a efetiva entrega
da Declaração de Ajuste Anual - DAA, ou, em não ocorrendo tal entrega, após o prazo
limite estipulado para a sua entrega. Somente após esse prazo é que se tem como
verificar o descumprimento da obrigação tributária, possibilitando ao Fisco constatar
irregularidades e impor ao sujeito passivo o lançamento de ofício do tributo.
Seria ilógico pensar que antes da manifestação por parte do contribuinte, com a entrega
da DAA, onde lhe cabe oferecer à tributação os rendimentos recebidos no ano
calendário e usufruir da dedução de eventuais despesas, pudesse a Fazenda Pública
fazer qualquer exigência em relação a esses fatos. Não haveria sequer conhecimento por
parte da autoridade administrativa do que estaria sendo oferecido à tributação e
pleiteado a título de deduções na declaração de ajuste anual. A lógica impõe analisar os
rendimentos ali declarados e as deduções pleiteadas para, então, diante de omissão,
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010955/2006-36

dedução indevida ou qualquer outra infração à legislação tributária, proceder à
respectiva exigência.
Logo, tratando-se de lançamento de oficio em razão de omissão de rendimentos, o prazo
decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece à regra geral
expressamente prevista no art. 173, I, do Código Tributário Nacional - CTN (Lei n°
5.172, de 25 de outubro de1966), ou seja, 0 direito de proceder ao lançamento decai
somente após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.

O entendimento da DRJ não merece prosperar.

Da decadência
À luz do Direito Tributário, sem adentrar correntes doutrinárias específicas, o
lançamento tributário é didaticamente dividido em três modalidades: lançamento de ofício,
lançamento por homologação e lançamento por declaração.
Conforme dispositivos do Código Tributário Nacional:

Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa
nos seguintes casos:(grifos nossos)
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.(grifos nossos)
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010955/2006-36

§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na apuração
do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou sua
graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

No lançamento por homologação o contribuinte tem o dever de apurar e pagar
o tributo por sua conta, antecipando-se a autoridade administrativa.
Atualmente, pelo Princípio da Praticidade, a maioria dos tributos, inclusive o
imposto de renda, estão sujeitos ao lançamento por homologação e, caso o contribuinte não
cumpra seu dever legal, caberá ao Fisco efetuar o lançamento tributário de oficio, cuja
conseqüência é aplicação da multa de ofício de 75%, conforme artigo 44 da Lei no 9.430/96:
Não interessa ao presente processo, contudo, como fora mencionado acima, o
lançamento por declaração é aquele em que a autoridade administrativa, frente a uma informação
prestada pelo sujeito passivo da obrigação tributária, exige o pagamento do tributo (por exemplo,
o IPTU).
No caso em tela, o Imposto de Renda é tributo cujo lançamento é feito por
homologação, aplicando-se à espécie o REsp no 973.733/SC, julgamento sob o rito do art. 543-C
do CPC (art. 62-A do RICARF). Na ocasião, o STJ decidiu que, na hipótese de ocorrer a
antecipação do pagamento do imposto, ainda que parcial, o dies a quo deve ser contado a partir
da data do fato gerador, conforme prevê § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional (CTN),
devendo o termo inicial da decadência somente ocorrer no último dia daquele ano-calendário,
quando se aperfeiçoa o fato gerador. Isto porque, de acordo com o art. 2° da Lei n° 7.718/1988, a
tributação do IRPF só se torna definitiva com o ajuste anual, na forma dos arts. 2°, 10 e 11 da Lei
n° 8.134/1990, corroborada por Leis posteriores.

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

É o entendimento da jurisprudência deste CARF:

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.762 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010955/2006-36

PRAZO DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. REGRAS,
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
O termo inicial será: (a) Primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (CTN, ART. 173, I);
(b) Fato Gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial (CTN, ART. 150,
§ 4o).

O lançamento questionado pelo contribuinte recai sobre o ano-calendário 2000,
exercício 2001. A notificação de lançamento foi lavrada em 27/02/2006, sendo o contribuinte
intimado, conforme a própria DRJ confirma, em agosto de 2006.
Como houve antecipação do lançamento, conforme DAA do contribuinte
colacionada às e-fls. 25, há que se aplicar o disposto no supracitado artigo, conforme decisão do
STJ e Súmula 123 deste CARF.

Súmula CARF no 123
Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos a ajuste anual
caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra decadencial prevista no artigo
150, §4o, do Código Tributário Nacional. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Logo, o termo inicial para constituição do crédito tributário se iniciou em
31/12/2000, findando-se em 31/12/2005, portanto, decadente.
Desta forma, conheço do Recurso Voluntário para declarar decaído o crédito
tributário.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital